Tribunal: STF
Processo: HC 222131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO HC N. 143.641/SP, ANTE O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADO NOS AUTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.11.2022 por Raphael Blaselbauer e outro, advogados, em benefício de Cassia Gabriela Pegahane, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 781.135/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 16.5.2022, pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por trazer consigo, ao ser abordada pela polícia, “uma sacola com 55 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a ‘cocaína’, 27 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a ‘crack’, 18 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a ‘maconha’, 01 aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em notas miúdas” (fls. 39-71, e-doc. 2) (fls. 82-85, e-doc. 2).



    Convertida a prisão em flagrante em preventiva e oferecida a denúncia, foi apresentada resposta à acusação com pedido de liberdade provisória da paciente (fls. 105-107 e 109-113, e-doc. 2).



    Em 30.5.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal do Foro de Barueri/SP proferiu decisão recebendo a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 122-125, e-doc. 2).



    Em 28.6.2022, em audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença de condenação da paciente “às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, por incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”, negado o direito de recorrer em liberdade “como forma de garantia da ordem pública, visto que em liberdade voltou a delinquir e para assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 169-174, e-doc. 2).



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1501191-63.2022.26.0542, foram habilitados novos defensores, que impetraram o Habeas Corpus n. 2244023-47.2022.8.26.0000, distribuído, por prevenção, para a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Luiz Antonio Cardoso que indeferiu a medida liminar “haja vista confundir-se com o mérito, devendo ser reservado à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a suaextensão, sendo que, não foi demonstrado regularmente, de pronto, ofumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para concessão daliminar” (fls. 175-235 e 236-238, e-doc. 2).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 781.135 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 27.10.2022, que concluiu não configurada situação que justificasse “o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"” (e-doc.3).



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a defesa técnica da paciente, realizada pelo profissional que os antecedeu, “é manifestamente falha e desidiosa para que não se diga ausente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pedem, com base no Habeas Corpus n. 143.641, “o beneplácito da concessão de prisão domiciliar à Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



     Sustentam que a “Paciente possui residência fixa, não possui antecedentes criminais tampouco qualquer histórico de violência ou agressões e muito menos envolvimento com organizações criminosas, não houve testemunhas do suposto crime, aptas a informar, quem de fato é o dono da droga e responsável pela traficância se ela ou se o motorista que lhe deu carona, não se sabendo até o momento porque inegavelmente a falha na defesa não possibilitou o correto cotejo de provas, inclusive, não se pode sequer confiar na confissão realizada pela Paciente, vez que há fortes indícios de que (i) ou a defesa lhe aconselhou que o fizesse sem se preocupar com os desdobramentos de uma falsa confissão ou (ii) se a Paciente fora coagida a prestar falsa alegação de a droga encontrada lhe atribuía” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Argumentam que a “manutenção da mulher gestante e com filho menor de 12 anos incompletos em ambiente prisional exprime manifesta coação ilegal. Isto porque enxovalha dois prementes princípios: o da razoabilidade e o da dignidade da pessoa humana, especialmente por existir dispositivo legal que permita a concessão da liberdade provisória, ou mesmo, a colocação da mãe em prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam “o princípio da proteção integral da infância e juventude e a garantia de absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes, sobretudo o do nascituro que no presente caso, deve ser levado como fundamento basilar, de forma preponderante a qualquer outro interesse com o fim de lhe assegurar o sadio desenvolvimento no ventre materno” (fl. 10, e-doc. 1).



    Apontam pretensas nulidades decorrentes de falha da defesa técnica, realçando a incidência, na espécie, da Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal. Assinalam como prejuízo a “preclusão e impossibilidade da Paciente de arguir pré-questionamentos Constitucionais em sede de apelação, reduzindo suas chances de admissibilidade de um recurso especial, por exemplo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Asseveram que “Perdeu-se chance de ouro para a Paciente de submeter à análise do duplo grau de jurisdição o mérito da Ação Penal, tirou-se a oportunidade da Paciente de maneira pormenorizada, expor as razões de fato e de direito pelas quais deveria ser condenada ao chamado tráfico privilegiado, o que poderia reduzir sua pena de 5 para 1 ano e 8 meses” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Arguem a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “o andamento da apelação e a prisão preventiva da Paciente (...) é absolutamente ilegal, porquanto, mulher, mãe de menor de 12 anos, presa por crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, com residência fixa, sem antecedentes criminais e com defesa técnica absolutamente lacunosa, o que evidentemente gera, gerou, e gerará prejuízo para além do compreensível à Paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, vem os Impetrantes requerer: 



    a) a concessão da liminar pleiteada para colocar a Paciente em liberdade, vez que presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora e não estando presentes nenhuma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, ou ainda, 



    b) não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedida liminar para ser aplicada qualquer uma das cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal em substituição à prisão preventiva; 



    c) Subsidiariamente, requer seja determinada a prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e IV do CPP, 



    d) Ainda, em sede liminar, e também subsidiariamente, requer a suspensão do andamento da apelação criminal no egrégio Tribunal de Justiça até o julgamento do writ lá impetrado. 



    e) e quando do julgamento do mérito, seja a ordem confirmada para que responda a ação penal em liberdade, ou em prisão domiciliar, como determina a Constituição Federal, bem como para anular todos os atos processuais desde a audiência de instrução em decorrência de todas as nulidades ventiladas e demonstradas pelos Impetrantes. Note-se que os Impetrantes, cientes da excepcionalidade do presente remédio, tão somente, pleiteiam o óbvio: que seja oportunizada à Paciente defesa técnica de qualidade pela qual não se cerceie ou se limite o seu amplo e irrestrito direito de defesa. 



    f) Por fim, desde já, insurge-se se opõe ao Julgamento Eletrônico do presente Habeas Corpus, requerendo que desta feita, que este advogado, subscritor seja intimado de todos os atos processuais, sob pena de nulidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 781.135/SP, que tinha por objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2244023-47.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e foi indeferido liminarmente, por decisão monocrática não submetida ao Colegiado competente.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o magistrado plantonista assinalou a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e o motivo da manutenção da prisão, apesar de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos, o que foi comprovado com a juntada da certidão de nascimento de filho nascido em 4.11.2016 (fl. 117, e-doc. 2). Tem-se na decisão de primeiro grau:



    “O auto de prisão em flagrante é adequado e os aspectos formais foram respeitados. Isso porque a Custodiada teria sido surpreendida na posse de estupefacientes em quantidade, variedade e dispostos de maneira a evidenciar que seriam destinados ao comércio ilícito, isto é, enquanto cometia infração penal, nos termos artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, ‘tratando-se apenas de campana policial, não há necessidade da autorização judicial prevista no artigo 53, da Lei de Drogas’ (TJSP; Apelação Criminal 0000201-27.2016.8.26.0585; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017). E vale destacar que a Colenda Sexta Turma do Tribunal da Cidadania possui precedentes no sentido de que o encontro de pequena quantidade de entorpecente em busca pessoal pode não ser suficiente para evidenciar fundadas razões inclusive para o posterior ingresso domiciliar (STJ, HC 682.349/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022), mas, no caso concreto, a denúncia anônima não foi o único elemento fático que respaldou a atuação policial, haja vista que houve campana previamente realizada indicava da veracidade das denúncias anônimas e permitiu identificar, antes da abordagem, a movimentação indicativa do modus operandi da agente. Logo, o flagrante deve ser homologado.



    De outro lado, verifica-se que a Lei nº. 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282). 



    Na condição de espécie de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só será cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal), nos casos em que o delito doloso tenha pena máxima supera 4 (quatro) anos, havendo provas da materialidade e indícios da autoria. 



    Com efeito, ‘o caráter excepcional ou subsidiário da prisão cautelar se justifica na medida em que sempre se deve privilegiar o meio menos gravoso e que causa menor restrição possível ao direito de liberdade. Sendo necessária a imposição de alguma medida cautelar, inicialmente deve-se buscar tutelar o processo, seja quanto à instrução criminal, seja quanto ao resultado final, por meio de medidas cautelares alternativas à prisão (CPP, arts. 319 e 320). Somente quando nenhuma das medidas alternativas se mostrar adequada às finalidades assecuratórias que o caso exige, seja pela sua aplicação isolada, seja por sua imposição cumulativa, é que se deve verificar o cabimento da medida mais gravosa, no caso, a prisão preventiva’ (in Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 5ª ed. 2017, p. 1024).



    No caso em testilha, verifico que a pena máxima em abstrato do crime em tese cometido supera 4 (quatro) anos de reclusão, além de que é forçoso reconhecer o fumus comissi delicti, eis que consta do auto de prisão em flagrante os depoimentos do condutor e testemunhas, além do laudo de constatação. 



    Ademais, verifico que CÁSSIA teria cometido o delito a que indiciada enquanto agraciada com liberdade provisória concedida no bojo dos processos nos. 1501902-05.2021.8.26.0542 e 1502139-72.2021.8.26.0628, nos quais denunciada como autora de crimes de tráfico de drogas (fls. 35), vale dizer, possui péssimos antecedentes criminais relacionados especificamente ao comércio espúrio. Desta feita, a prisão preventiva serve como garantia da ordem pública, porque não é irrazoável inferir que, se concedida novamente liberdade provisória, voltará a delinquir, de maneira a ser forçoso reconhecer como presentes tanto o periculum libertatis quanto o fumus comissi delicti. 



    Destaco que, a despeito das informações apresentadas nesta solenidade, informou a Custodiada ao Exmo. Sr. Delegado de Polícia que a interrogou, seu estado de desemprego (fls. 7/8). E nada há nestes autos acerca da alegada relação de emprego, o que, de todo modo, poderá fundamentar eventual e futura revogação da custódia extrema ora decretada.



    Ainda, deve ser destacado que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ‘é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (STJ, RHC nº. 76.929/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 17/11/2016). 



    Sobre a ‘existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, requisito para a decretação de medidas cautelares pessoais prevista no parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº. 13.964/2019, destaco que a prisão em flagrante se dera recentemente, tendo em conta que a presente audiência de custódia não poderia ocorrer após 24 (vinte e quatro) horas da prisão (artigo 310, cabeça, daquele Codex). Logo, todas as considerações a respeito do periculum libertatis que fundamentam este decisum correspondem a ‘fatos contemporâneos’. 



    Por fim, não obstante a a concessão da ordem coletiva pelo Pretório Excelso, no bojo do HC nº. 143.641, relatado pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, e o declarado às fls. 7, pela Custodia, de que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade dela dependente, houvera a concessão, em duas oportunidades, de liberdade provisória, vindo ela a novamente ser presa em flagrante e indiciada pela terceira vez como autora de crime de tráfico de drogas. Tal constatação, a meu ver, indica que a Custodiada faz do comércio espúrio seu meio de vida e demonstra com clareza que, se convertida a prisão preventiva em domiciliar, não deixaria ela de se dedica à traficância. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CASSIA GABRIELA PEGAHANE” (fls. 82-85, e-doc. 9 – grifos no original).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta e mantida a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificar eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 135.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve apenas a liminar indeferida em decisão monocrática. 



    11. Na mesma linha de entendimento, o Relator do Habeas Corpus n. 781.135/SP, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogério Schietti Cruz, na decisão impugnada nesta ação, enfrenta de forma correta os argumentos dos impetrantes, demonstrando a inadequação da via eleita, pela inexistência de teratologia ou ilegalidade a justificar a excepcionalidade da atuação requerida, em superação à Súmula n. 691:



    “Neste writ, a defesa busca a superação da Súmula n. 691 do STF, a fim de que seja substituída a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, bem como declarada a nulidade por ausência de defesa técnica, diante do não oferecimento das razões de apelação.



      Decido. 



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



      Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: (...)



    [...] 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691 do STF). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC n. 179.896 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 2/4/2020) (...)



    Ao indeferir a medida liminar, o relator consignou que (fls. 23): 



    A medida liminar em habeas corpus, por não prevista expressamente entre os art. 647 a art. 667, todos do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. E essa não é a hipótese dos autos. Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição sumária, haja vista confundir-se com o mérito, devendo ser reservado à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão, sendo que, não foi demonstrado regularmente, de pronto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar. 



    A decisão proferida pelo Juízo singular, que converteu a prisão em flagrante da autuada em custódia preventiva, registra que (fl. 84, destaquei): 



    Por fim, não obstante a a concessão da ordem coletiva pelo Pretório Excelso, no bojo do HC nº. 143.641, relatado pelo Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, e o declarado às fls. 7, pela Custodia, de que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade dela dependente, houvera a concessão, em duas oportunidades, de liberdade provisória, vindo ela a novamente ser presa em flagrante e indiciada pela terceira vez como autora de crime de tráfico de drogas. Tal constatação, a meu ver, indica que a Custodiada faz do comércio espúrio seu meio de vida e demonstra com clareza que, se convertida a prisão preventiva em domiciliar, não deixaria ela de se dedica à traficância. 



    Os elementos descritos são idôneos, ao menos à primeira vista, para negar a concessão da prisão domiciliar à ré, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ademais, o gabinete verificou, em consulta à página eletrônica do Tribunal a quo, o registro da juntada de razões de apelação, pelo advogado da paciente, em 12/9/2022, dado que, a um primeiro olhar, refutam a alegada ausência de defesa técnica. 



    Diante de tais considerações, ressai correto o indeferimento da liminar pelo Desembargador, motivo pelo qual não há flagrante ilegalidade capaz de excepcionar o enunciado na Súmula n. 691 do STF. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo” (e-doc. 3).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    Na espécie vertente, embora a paciente seja primária, por não ter condenação criminal transitada em julgado, de acordo com “folha de antecedentes” e “certidão de distribuição criminal” constantes deste habeas corpus, tem em seu desfavor os seguintes processos, por fatos posteriores ao nascimento do filho (fls. 117, 145-147 e 152-153, e-doc. 2):



–     Ação Penal n. 1501191-63.2022.8.26.0542 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – data do fato: 16.5.2022; denunciada por infração ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – a ação objeto deste processo, pela qual continua presa); 



–     Auto de Prisão em Flagrante n. 1501902-05.2021.8.26.0542 (data do fato: 17.8.2021; por infração ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao caput do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – alvará de soltura cumprido em 18.8.2021);



–     Ação Penal n. 1502139-72.2021.8.26.0628 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – data do fato: 31.10.2021; por infração ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – alvará de soltura cumprido em 1º.11.2021).



    Neste processo, apesar de a paciente ser mãe de criança de seis anos de idade, está configurada situação excepcionalíssima, fundamentada pelo Juiz de primeiro grau, sem considerar o fato de ter sido presa em flagrante em 17.8.2021, por infração ao art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, no qual tipificado o crime de corrupção ou facilitação de corrupção de menores. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de